Tribunal: TJDFT
Processo: 0078708-17.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DO PROCURADOR. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO TEMPORAL. TEMA 568 DO STJ. DISTINÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência rechaça fortemente a chamada nulidade de algibeira, aquela deliberadamente ocultada pela parte até o momento em que lhe convier alegar, porquanto tal conduta viola a boa-fé processual.
2. Evidenciada a distinção (DISTINGUISHING) em relação à tese vinculante fixada pelo STJ no Tema 568, impõe-se a manutenção incólume do acórdão embargado.
3. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4. Não se verifica defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.